Tribunal: TCU
Processo: 007.422/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3237/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de Antônio Eduardo Ditzel, Fabricio Silva Lima, Janaina Chagas Câmara, Manoel Francisco Ribeiro de Almeida e Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer/AM, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio no 793507/2013, registro Siafi 793507 (peça 20), firmado entre o Ministério da Cidadania e a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer/AM, e que tinha por objeto a "Implantação de 25 (vinte e cinco) núcleos do Programa de Esporte e Lazer da Cidade - PELC NÚCLEO URBANO no município de MANAUS/AM". Considerando que o valor atualizado do débito apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial; Considerando os pareceres uníssonos pelo arquivamento do processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis solidários, para que lhes possa ser dada quitação; e b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.422/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Eduardo Ditzel (XXX.129.332-XX); Fabricio Silva Lima (XXX.109.032-XX); Janaina Chagas Camara (XXX.565.792-XX); Manoel Francisco Ribeiro de Almeida (XXX.552.982-XX); Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (05.569.484/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.